Tribunal: TCU
Processo: 000.546/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 113243 (Objeto: Denúncia que pretende discutir atos praticados por Agência Reguladora Federal, que impôs à Concessionária de heliporto a celebração de Contrato com prazos e valores idênticos a avenças celebradas durante o ano de 2021, para construção e operação de um segundo posto de abastecimento de aeronaves. Risco de perecimento de direito e de dano consolidado ao Erário a partir de 02/01/2025, com assinatura do Contrato.)

Inteiro teor:
Acórdão 167/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), cujo objeto é a determinação proferida pela agência que impôs à Concessionária do Heliporto do Farol de São Tomé - Infra Operações Aeroportuárias Farol de São Tomé S.A. (Infra), localizado no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, a celebração de contrato com a empresa fornecedora de combustíveis Marlim Azul Comércio e Transporte de Petróleo e Derivados Ltda. (Marlim Azul), com prazos e valores idênticos à avença celebrada no ano de 2021 com a empresa Beta Combustíveis S.A (Beta), para construção e operação de um segundo posto de abastecimento de aeronaves (PAA). A representante (Infra) pede, em sede de medida cautelar , a suspensão imediata do ato, pois alega o risco de perecimento de direito e de dano consolidado ao erário, com assinatura do contrato a partir de 2/1/2025. Considerando que a representação foi apresentada por agente legitimado em linguagem clara e objetiva; considerando, por outro lado, que não se inserem, nas competências do TCU, solucionar controvérsias instaladas no âmbito de contratos administrativos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, ou ainda prolatar provimentos em substituição às tutelas jurisdicionais reclamadas por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário; considerando que, segundo a unidade instrutiva, a presente representação visa impugnar o Despacho Decisório 2/2024 da Anac que determinou o desmembramento do projeto de expansão do aeródromo, permitindo a instalação de novo PAA, bem como a celebração de instrumento contratual com a Marlim Azul para essa finalidade - incluindo a fixação de preço e prazos específicos determinados pela agência. considerando que tal medida exigia que a Infra direcionasse 930 m2 de área para a instalação de novo PAA e que celebrasse instrumento contratual com a empresa Marlim Azul, nos mesmos moldes do contrato firmado com a Beta Combustíveis S.A., para a instalação de novo PAA na área referida no item acima, prevendo preço da contraprestação e prazo de duração idênticos àquele contrato; considerando, de acordo com a unidade instrutiva, que se trata de controvérsia no âmbito de contrato administrativo municipal, envolvendo questionamento do ato emanado da Anac, no exercício de seu poder regulatório e de fiscalização perante terceiros sem vínculo contratual no âmbito da União, tendo sido a matéria exaustivamente tratada na via administrativa, com respeito ao devido processo legal e amplo direito ao contraditório, e com decisão final da agência baseada em critérios técnicos estabelecidos em atos normativos; considerando que não há reflexo direto na arrecadação sob a ótica federal; considerando que não ficou caracterizada a preponderância de interesse público, nem o prejuízo ao erário federal, sendo que a mera insurgência contra a fixação de preços e áreas pela Anac não configura suficiência de indícios a ensejar, por si só, o prosseguimento da representação, uma vez que é prevista expressamente em norma regulatória da agência; considerando, ainda, que a temática da presente representação também foi objeto de apreciação judicial na 6a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF) - processo 1053560-14.2024.4.01.3400, tendo sidos, nessa instância, indeferidos os pedidos da Infra: "assim, deve ser rejeitado o pedido, porque inexistente nulidade no processo administrativo ora impugnado, estando a decisão questionada nestes autos amparada pela normativa vigente, não tendo tampouco a Anac desbordado de sua competência regulatória e fiscalizatória" (peça 7, p. 1019). considerando, como consignado à peça 24, que a representação trata de hipótese de atuação da agência já bastante conhecida pela unidade técnica, e que se assemelha a outros casos similares envolvendo aeroportos de grande porte, como o de Guarulhos, nos quais operadores ou distribuidoras podem criar entraves à entrada de novos players de fornecimento de combustível e, com isso, prejudicar os usuários; considerando que, no caso de decisões de cunho regulatório e/ou exercidas no âmbito do poder fiscalizatório de agências reguladoras - como é o caso do Despacho Decisório 2/2024 da Anac mencionado pela representante, o TCU exerce controle de segunda ordem, respeitando o espaço de discricionariedade das agências quanto à escolha da estratégia utilizada para alcance dos objetivos regulatórios por ela perseguidos; considerando, ainda, que, como aventado à peça 24, prepondera, na representação, notório interesse particular: De acordo com pesquisa realizada nos sistemas do Tribunal, a Beta Combustíveis e a Infra Operações Aeroportuárias Farol de São Tome S/A, possuem vínculo societário entre si, e não meramente comercial. Ressalto ainda que não há recursos vertidos da operação aeroportuária à União, diretamente ou por meio do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), e que a outorga variável arrecadada pelo operador aeroportuário é integralmente destinada ao Poder Concedente local - município de Campo dos Goytacazes, não havendo que se falar em prejuízo à União; considerando a proposta da unidade instrutiva pelo não conhecimento da presente representação, bem como pela negativa do pedido de medida cautelar; considerando, por fim, que a petição juntada ao processo no dia 30/1/2025 (peça 26) em nada altera as conclusões a respeito do caso; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como nos pareceres emitidos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade, ficando, por consequência, prejudicada a análise do pedido de medida cautelar; b) comunicar esta decisão à representante e à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); c) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.546/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Luiz Felipe Pinto Lima Graziano (220932/OAB-SP), representando Infra Operações Aeroportuárias Farol de São Tomé S/A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.